Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016936-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA
PACIENTE: LEONI APARECIDA RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leoni Aparecida Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que a paciente cumpre a pena de 17 anos, 11 meses e 10 dias, estando desde 2/4/2020 no regime semiaberto. Aduz que postulou a retirada do aparelho de monitoração eletrônica na origem, restando o pleito indeferido.
Assim, aduz que a beneficiária cumpriu até o presente momento mais de 70% da pena lhe imposta, tem bom comportamento, além de ocupação lícita na mesma empresa há cinco anos, fazendo jus à revogação da monitoração eletrônica.
É o essencial.
Cuida-se de habeas corpus substitutivo de agravo em execução, o qual, via de regra, não tem sido admitido neste Tribunal de Justiça, pela inadequação da via eleita.
Outrossim, busca-se a retirada de aparelho de monitoração eletrônico imposto como meio de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto, o que, em primeira análise, não se revela ilegal.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator